Tribunal: TCU
Processo: 000.599/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Registro de preços para contratação de serviço de locação de mobiliário corporativo, sob demanda, para órgãos eentidades localizados no Distrito Federal e nos estados da Região Sudeste, compreendendo fornecimento, entrega,montagem, desmontagem, remanejamento, retirada, manutenção preventiva e corretiva do mobiliário com coberturatotal de peças, e provisão de leiaute do mobiliário corporativo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Editale em seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 658/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; considerá-la parcialmente procedente; fazer a seguinte ciência; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e determinar o arquivamento, dando ciência à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.599/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 90.008/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. a aceitação de autodeclaração do fabricante como substituto da própria certificação florestal válida viola o princípio da isonomia, favorecendo empresas que não seguem práticas sustentáveis que garantam a cadeia de custódia em conformidade com padrões ambientais rigorosos, podendo comprometer ainda o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que inclui a proteção ambiental e a promoção de práticas responsáveis.